Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713886-15.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DEUSDEDIT ARAÚJO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA MANTIDA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. INVIÁVEL. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto pelo Código Penal, da condenação utilizada para macular os antecedentes do réu, bem como ultrapassado demasiado período de tempo desde a extinção da respectiva pena (mais de 15 anos), e, não havendo outras condenações definitivas recentes, é medida de rigor o decote da análise negativa dos antecedentes. 2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, haja vista que, embora esta tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime aberto, mister fixar o regime inicial imediatamente superior, por se tratar de réu reincidente, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), do Código Penal. 3. Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, inciso II, e § 3o, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente assim como por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista a condenação anterior por delito também elencado na Lei 10826/2003 (Estatuto do Desarmamento). 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010